Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-46.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Contratos distintos de cartão de crédito e de seguro – ação proposta unicamente contra a instituição financeira – atraso no pagamento das faturas – aplicação das consequências decorrentes da mora – regularidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. Narrou a parte autora que possui contrato de cartão de crédito com a instituição financeira e que, também contratou com uma seguradora contrato risco de responsabilidade civil em caso de demissão.
2. Acrescentou que em 18.12.2023 houve o rompimento de seu vínculo empregatício, ocasião em que procurou a instituição financeira com o intuito de acionar a seguradora para cobertura da fatura. Aduziu que a instituição financeira não adotou as providências de imediato e que o seguro, no valor de R$ 5.000,00, somente foi creditado em sua conta de cartão de crédito no dia 07.03.2024. Em razão do atraso no pagamento da fatura teve seu nome inscrito junto ao SERASA.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. Questões em discussão
4. A questão em discussão está relacionada com a ocorrência da mora da consumidora que ocasionou sua inscrição em órgão de proteção ao crédito, relacionada com a demora no pagamento da indenização por parte da seguradora.
III. Razões de decidir
5. Cumpre esclarecer que a peça inicial apresenta uma atecnia, misturando ora responsabilidade que são decorrentes da mora pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, ora a responsabilidade da seguradora pelo atraso no pagamento da indenização contratada. De igual maneira a parte autora não demonstrou a evolução do débito a partir da fatura que se venceu em 12.12.2023.
6. No que se refere ao seguro, o documento juntado pela ré no ID 66110537 - Pág. 1 revela que o risco assumido pela Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. era de R$ 5.000,00 e que este capital foi pago em 07.03.2024, conforme reconhece a própria parte autora.
7. Com efeito, o fato de a empresa seguradora atrasar o pagamento do seguro de responsabilidade civil, não exime a consumidora do pagamento da fatura, muito menos da integralidade do pagamento da fatura, uma vez que o capital segurado era de R$ 5.000,00 e a fatura que se venceu em 12.12.2023 apresentou o valor de R$ 5.703,52.
8. A declaração de inexistência de débito no valor de R$ 8.432,18, quando já abatido o valor do capital segurado, não encontra respaldo em nenhum uma norma consumerista. Ao contrário, seu reconhecimento implicaria em enriquecimento sem justa causa, uma vez que não é controverso que outras compras realizadas com o cartão de crédito.
9. Por último, o Poder Judiciário não detém a prerrogativa de impor acordo a qualquer das partes.
10. Portanto, concluo que não houve qualquer irregularidade nas cobranças promovidas pela instituição financeira e a negativação constituiu exercício de regular direito, de modo que a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.